Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716183-75.2020.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS JOSÉ DE CAMPOS LIMA EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCOS JOSÉ DE CAMPOS LIMA contra o v. acórdão exarado sob o ID 59702785, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A e, na extensão conhecida, deu provimento parcial ao recurso, para afastar a condenação do banco apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 60209351, o embargante afirma que a obrigação de repetição em dobro do indébito deve recair tanto sobre o montante penhorado judicialmente quanto sobre o valor descontado em sua conta corrente via empréstimo consignado por ordem judicial. Destaca haver obscuridade no v. acórdão em relação a este ponto, devendo ser determinada a repetição do indébito a partir da data da propositura da ação. O embargante postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de junho de 2024 às 16:32:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora